Tribunal: TJBA
Processo: 8002722-58.2024.8.05.0277
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002722-58.2024.8.05.0277

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLEUNICE DE SOUZA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA, CESAR AUGUSTO DA SILVA CESARIO

APELADO: MUNICIPIO DE XIQUE-XIQUE

Advogado(s)
:
CESAR AUGUSTO DA SILVA CESARIO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR
A
PÚBLIC
A
MUNICIPAL, ADMITID
A
SEM CONCURSO, ANTES DA CF/1988. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por servidora pública municipal aposentada, contra sentença que julgou improcedente Ação Indenizatória ajuizada em face do Município de Xique-Xique, na qual se pleiteou a conversão em pecúnia de 21 meses de licença-prêmio não gozadas, referentes aos quinquênios compreendidos entre 01/03/1986 e 01/03/2021. A
A
utora, admitida em 01/03/1986, sem concurso público, sustenta que a Lei Municipal nº 493/1997 não distingue servidores efetivos daqueles admitidos antes da Constituição de 1988, defendendo a possibilidade de indenização com fundamento no art. 139 da referida lei e na vedação ao enriquecimento sem causa, à luz do entendimento firmado pelo STF no ARE nº 721.001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
eterminar se servidora, admitida no serviço público municipal sem concurso, antes da
CF/88
, e que não preencheu os requisitos do art. 19 do ADCT, faz jus à licença-prêmio prevista em lei municipal e, consequentemente, à sua conversão em pecúnia após a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Constituição
da República
, em seu art. 37, II, exige prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo ou emprego público, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão.

4.
O art. 19 do ADCT concede estabilidade excepcional apenas aos servidores em exercício na data da promulgação da Constituição que contem, no mínimo, cinco anos continuados de serviço, requisitos cumulativos não preenchidos pela apelante, que possuía cerca de dois anos e sete meses de vínculo em 05/10/1988.

5.
A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT assegura, apenas, a permanência no serviço público, não conferindo efetividade nem estendendo ao beneficiário os direitos inerentes aos cargos providos mediante concurso público, conforme entendimento consolidado pelo STF, no Tema 1157 da Repercussão Geral.

6.
A Lei Municipal nº 493/1997 define, em seu art. 2º, servidor como a pessoa legalmente investida em cargo público, investidura que, por força do art. 37, II, da CF/1988, depende de aprovação em concurso público.

7.
A licença-prêmio prevista no art. 139 da Lei Municipal nº 493/1997 constitui vantagem estatutária destinada a servidores ocupantes de cargo público efetivo, não alcançando quem não detém tal condição jurídica.

8.
Inexistindo direito à própria licença-prêmio, torna-se inviável sua conversão em pecúnia, afastando-se a alegação de enriquecimento sem causa da Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, II; ADCT, art. 19; Lei Municipal nº 493/1997, arts. 2º e 139.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1157 da Repercussão Geral; STF, ARE nº 721.001; TJ-BA, APL nº 0500737-49.2016.8.05.0137, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, Segunda Câmara Cível, j. 14.10.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n° 8002722-58.2024.8.05.0277
,

oriunda da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de
Xique-Xique
,

na qual figura como Apelante
CLEUNICE DE SOUZA NASCIMENTO
, sendo Apelad
o o
MUNICÍPIO DE XIQUE-XIQUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.